Tribunal: TJMT
Processo: 1005499-96.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005499-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARCOS WILLIAM AGUIAR DE SOUZA - CPF: 053.982.701-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME - PRISÃO PREVENTIVA DO AGRAVADO -

PRETENSÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL - CONSIDERAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA CUSTÓDIA - AGRAVADO SOLTO DURANTE PARTE DA AÇÃO PENAL - POSTERIOR SEGREGAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – DATA DA ULTIMA PRISÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“Não é possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por [...] meses, devendo, nesse caso, ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período que ele permaneceu em liberdade”
(STJ, HC nº 563.052/MG).

“Se o reeducando, preso preventivamente, é agraciado com o benefício da
liberdade
provisória e permanece solto durante parte da ação penal, o marco inicial para contagem de novos benefícios em sede de execução penal há de ser a
data
de sua
última

prisão
”
(TJMT, AgExPe N.U 1019395-80.2020.8.11.0000).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1005499-96.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

MARCOS WILLIAM AGUIAR DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos da execução penal (SEEU 0000195-14.2019.8.11.0009), que fixou data-base para progressão de regime, em cumprimento de pena definitiva por roubo majorado [pelo concurso de pessoas], corrupção de menor e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e roubo majorado [pelo concurso de pessoas] e corrupção de menor - art. 157, § 2º, II, do CP, art. 244-B do ECA e art. 12, da Lei nº 10.826/2003 e art. 157, § 2º, II, do CP e art. 244-B do ECA (
https://seeu.pje.jus.br/ seeu/
).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA sustenta que
“a última prisão do reeducando deve ser a data-base para fins de progressão de regime de pena”.

Pede o provimento para
“fixar como data-base o dia 10/09/2020”
(fls. 372/379-ID 122503991).

MARCOS WILLIAM AGUIAR DE SOUZA
pugna pelo desprovimento (fls. 405/410-ID 122503991).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 417/419-ID 122503991).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução - Recurso ministerial - Requer a reforma do decisum supramencionado, a fim de que seja fixada como data-base o dia 09/09/2020, quando realizada a última prisão do agravado - pleito procedente - Reeducando que foi posto em liberdade em 2018, voltando a ser preso apenas no ano de 2020 - A data-base para cálculos de benefícios deve ser a da última prisão - Pelo provimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça- ID 123454462)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este Agravo em Execução Penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravado possui as seguintes condenações:

- 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo majorado pelo concurso de pessoas, corrupção de menor e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 157, § 2º, II, do CP, art. 244-B do ECA e art. 12, da Lei nº 10.826/2003 - praticado em 28.6.2017, na Comarca de Colíder-MT. A sentença condenatória transitou em julgado para o órgão ministerial, para a Defesa e para o réu em 2.6.2021 (SEEU 0000195-14.2019.8.11.0009);

- 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor – art. 157, § 2º, II, do CP e art. 244-B do ECA – cometido em 5.8.2017, na Comarca de Colíder-MT, com trânsito em julgado para a Defesa no dia 20.6.2018 (SEEU 0000195-14.2019.8.11.0009).

Em 29.7.2021, o Juízo da Execução Penal [5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta] deferiu pedido da Defesa e determinou a elaboração de cálculo de pena considerando como marco inicial para progressão de regime a data da prisão em flagrante pelo primeiro crime, nestes termos:

“Consta dos autos que o Reeducando permaneceu preso cautelarmente no Processo que originou a presente Execução de Pena entre o período de 06/08/2017 a 18/05/2018. No entanto, o Reeducando foi preso, em razão de outro processo, para dar início ao cumprimento de pena, sendo cumprido o mandado de prisão em 06/11/2020 (fl. 190).

Após, foi juntado relatório de situação carcerária constando como data-base para fins de progressão dia 09/09/2020 (última prisão do apenado), bem como constando o período de pena cumprida (detração).

A Defesa requer a fixação da data-base da primeira prisão do Reeducando, no dia em que foi preso cautelarmente (06/08/2017), devendo o cálculo de pena ser alterado.

O Ministério Público foi pelo indeferimento do pedido e homologação do cálculo de pena.

A discussão envolve o instituto da detração, que, de acordo com o art. 42 do Código penal, indica a necessidade de ser detrair do período da pena privativa de liberdade o tempo da prisão provisória (cautelar). Transcreve-se: [...]

Além disso, conforme se entende correto, inclusive havendo julgado neste sentido do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o período de prisão provisória também deve ser computado para fins de cumprimento de pena, bem como para fins de progressão de regime. Nesse sentido: [...]

No entanto, não é só isso. Do STF, extrai-se entendimento no sentido de que a anotação como marco inicial para obtenção de benefícios executórios, em caso de uma única condenação, deve ser a data da prisão cautelar. [...]

Assim, verifica-se que somente em caso de ocorrência de falta grave que não será aplicada a fixação da data da prisão cautelar (e sim a data da última prisão), contudo, não é o que se vislumbra do presente caso.

Portanto, o tempo em que o Reeducando permaneceu preso, mesmo que cautelarmente, deverá ser computado para fins de benefício e de progressão de regime. Ademais, o período compreendido entre a data da soltura (cautelar) e a última prisão do Reeducando deve ser anotado como interrupção da pena (18/05/2020 a 06/11/2020).

Sendo assim, defere-se o pleito da Defesa, devendo o cálculo de pena do reeducando ser alterado.

Assim, à secretaria para: 1. ELABORAR novo cálculo de pena, devendo a data-base ser fixada na data da prisão cautelar do reeducando, isto é, dia 06/08/2017, bem como inserido o período de interrupção entre 18/05/2018 a 06/11/2020. [...]”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz de Direito - fls. 358/360-ID 122503991)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal considerou como data-base para progressão de regime o dia da prisão preventiva do agravado [6.8.2017] pelo roubo majorado e corrupção de menor, cometidos em 5.8.2017 (ação penal NU 2920-44.2017.811.0009).

Todavia, a última prisão do agravado ocorreu 10.9.2020, quando segregado para cumprimento da pena, em regime fechado, pelo roubo majorado, corrupção de menor e posse irregular de arma de fogo, praticados em 28.6.2017 (ação penal NU 2804-38.2017.811.0009).

A
LEP não dispõe, expressamente, acerca da data inicial [data-base] para o cálculo de pena em sede de execução penal.

Não obstante, o c. STJ consolidou o seguinte entendimento:

“[...] a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios,
devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar
”
(REsp nº 1.557.461 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.2.2020; AgRg no HC nº 603.274/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.11.2020; AgRg no REsp nº 1952283/MT - Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - 15.3.2022 - grifado)

Com efeito,
“não é possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por [...] meses, devendo, nesse caso, ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período que ele permaneceu em liberdade”
(STJ, HC nº 563.052/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 27.2.2020).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Se o reeducando, preso preventivamente, é agraciado com o benefício da
liberdade
provisória e permanece solto durante parte da ação penal, o marco inicial para contagem de novos benefícios em sede de execução penal há de ser a
data
de sua
última

prisão
”
(AgExPe N.U 1019395-80.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 15.2.2021).

Nessa vertente jurisprudencial, a data-base para obtenção de benefícios, no curso da execução penal, deve recair sobre a data da última prisão
do agravado.

Assim sendo, a decisão agravada deve ser reformada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para

determinar a elaboração de novo cálculo de penas do agravante, considerando-se como marco inicial a última prisão do agravado, ocorrida em
10.9.2020
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022